Tribunal: TJBA
Processo: 0003207-36.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0003207-36.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Ana Maria da Paz Silva

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO DO
IRDR N.º 0007725-69.2016.8.05.0000. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO TÃO SOMENTE QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA E O LIMITE TEMPORAL DE PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DISSONÂNCIA AO QUANTO PREVISTO NA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE PARA SANAR APENAS A OMISSÃO REFERENTE À NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA E O LIMITE TEMPORAL DE PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração no mandado de segurança n.º
0003207-26.2016.8.05.0000
, opostos por
ESTADO DA BAHIA
, contra o
v
. acórdão (ID 12420565).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, .